Tribunal: TJDFT
Processo: 0700266-70.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CP). CRIME COMETIDO PELO PADASTRO (ART. 226, II DO CP). PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DOCUMENTO PROBATÓRIO DA IDADE DA MENOR REJEITADA. DOCUMENTOS JUNTADOS. FATO CABALMENTE DEMONSTRADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS CONTUNDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Consta dos autos documentação suficientemente apta a demonstrar a idade da vítima: documento da Receita Federal, com todos os dados pessoais da vítima, incluindo-se a data de nascimento; identificação civil da menor, decorrente da PCDF; e certidão de nascimento.
2. Em crimes contra a dignidade sexual, atribui-se à palavra da vítima um grande destaque, tendo em vista que atos libidinosos diversos da conjunção carnal nem sempre deixam vestígios. Destarte, a palavra da vítima, ainda que menor de idade, tem destaque, sobretudo quando em sintonia com as demais provas produzidas nos autos.
3. Não há que se falar em absolvição por ausência de provas, na medida em que os elementos formulados nos autos são inequívocos em demonstrar a conduta do acusado em abusar da vítima enquanto estava sob os seus cuidados, quando a genitora da menor não estava por perto.
4. É possível verificar que o réu mantinha uma relação de cuidados com a ofendida, bem como certa autoridade sobre ela, tanto que sua genitora costumava deixá-la aos seus cuidados e, ainda, restou devidamente demonstrado que o acusado se aproveitava da vulnerabilidade da menor pela referida prerrogativa que exercia sobre ela, pois era seu padrasto, para cometer os abusos. Assim, deve ser mantida a causa de aumento de pena de que trata o art. 226, II, do CP.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.